Tribunal: TJBA
Processo: 8007570-64.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007570-64.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERIC HUMBERTO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. DÍVIDA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
APELO CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.

1.
Não há necessidade de haver notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor de obrigação positiva e líquida.

2.
Segundo a jurisprudência do STJ, tendo o órgão julgador encontrado motivação suficiente para fundamentar a decisão, não fica obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes.

Apelo a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8007570-64.2022.8.05.0146
,
em que é apelante ERIC HUMBERTO SANTOS DE SOUZA e em que é apelado o BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça